Tribunal: CARF
Processo: 10880.937781/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937781/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
C.I.I.B. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PROVA. APRESENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Em se tratando de compensação/restituição, pode-se flexibilizar a preclusão no
que refere a apresentação de provas, no intuito de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito tributários, em vista do disposto no art. 170 do Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937781/2011-46
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-82.996 (fls. 3180/3185),
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SP, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.

O litigio se instaurou com a apresentação de Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório de fl. 11 que não homologou a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006.
O crédito no montante de R$ 970.981,60 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 15666.57047.060607.1.3.02-9035 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, dando conta de que não havia Saldo Negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo
indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

Em sua manifestação requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
sub analise.
Sustentou que em singela análise ao banco de dados da Receita Federal —Sistema
DIRF — Fontes Pagadoras (docs. n°s. 02921/02959) e quadros Anexos 01-A até 20-A,
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

englobando o período ano calendário 2006 e as fontes pagadoras envolvidas, ter-se-ia
comprovadamente retido na fonte, a titulo de IR, o montante de R$ 1.229.198,67 (um milhão,
duzentos e vinte e nove mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), contrariando
o apurado no despacho eletrônico da ordem de R$ 228.181,13 (duzentos e vinte e oito mil, cento
e oitenta e um reais e treze centavos).
Ad Argumentandum Tantum, a farta documentação, bem como de seus anexos,
ambos juntados ao final da presente, efetivamente comprovariam a ocorrência de todas as
retenções, acenadas nas notas fiscais e, havendo divergência, deveriam ser presumidos como
verdadeiros os valores líquidos auferidos, comprovados através do confronto das notas fiscais e
extratos bancários, ambos ora juntados.
Asseverou que não haveria como não deferir parcialmente os pedidos de
compensação, haja vista a confirmação pela própria auditora fiscal de parcelas recolhidas.
A d. DRJ, por sua vez, a partir das informações coletadas no sistema DIRF, e das
receita auferidas, reconheceu retenções da ordem de R$ 1.230.019,21, sob os códigos 1708, 6190
e 6147:
De acordo com o relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com dados
extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-DIRF, no ano
calendário de 2004 a requerente auferiu rendimentos a titulo de prestação de serviços e
venda de produtos, no montante de R$ 62.385.996,99, com a incidência de IRRF no
valor de R$ 1.230.019,21 sintetizados a seguir:
Assim, em atenção ao princípio da verdade material é possível validar, para fins de
formação do saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006, a totalidade da
retenção confirmada sob os códigos 1708, 6190 e 6147.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 17.8.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, à fl. 3198), apresentou recurso voluntário, em 18.9.2018, assim
sintetizado (fls. 3203/ 3211).
Sustentou que a legislação de regência não condiciona o pedido de restituição ou
de compensação do saldo negativo de IRPJ à apresentação de Informe de Rendimentos, cuja
obrigação de declarar a DIRF cabe à fonte pagadora que efetua a retenção dos tributos e mesmo
que a Recorrente viesse a solicitar as retificações, as mesmas poderiam não ser realizadas, posto
que,
.... a par do que prevê o art. 733 do RIR/99, a Recorrente não possui ingerência ou poder
para exigir que o seu cliente (fonte pagadora) faça a retificação de sua obrigação
acessória, cuja competência para exigir tal obrigação é de exclusividade da Receita
Federal do Brasil.
Diante disso, defendeu que não se mostraria razoável imputar à Recorrente
obrigação que não é sua para fins de comprovação do direito creditório decorrente da retenção de
Imposto de renda na fonte, que compõe o saldo negativo de IRPJ.
Ato continuo a Recorrente teria buscado demonstrar, através de documentação
idônea, a existência do direito creditório, quando, em sede de manifestação de inconformidade
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

apresentou todos os documentos que lastreiam a existência do direito creditório em voga, uma
vez que comprova que as retenções foram realizadas, apresentando novamente agora, em sede
recursal, com os destaques para facilitar a análise.
Afirmou que os documentos apresentados não correspondem tão somente a
documentos emitidos pela própria Recorrente, mas também documentos emitidos por Bancos
(extratos bancários comprovando o valor líquido recebido) e pelo cliente (comprovante de
retenção).
Em específico, sobre os pagamentos da Petrobrás, que para a Recorrente seria o
centro da controvérsia, teriam sido apresentadas as notas fiscais emitidas como prova de
documento fiscal que lastreia o pagamento e as retenções, bem como os extratos bancários
emitidos pelos bancos, na qual a Recorrente recebia os pagamentos dos clientes, e os
comprovantes de retenção emitidos pela Petrobrás, no qual demonstra o valor pago e o valor das
retenções dos tributos considerados pela Petrobrás para cada nota fiscal.
Ademais, a nota fiscal é um documento que tem por fim o registro fiscal de uma
atividade empresarial/comercial prestada por uma pessoa a outra (física ou jurídica).
Sendo a nota fiscal utilizada para registro de transferência de valor monetário entre
partes (pessoas físicas ou jurídicas), esta também se destina ao destaque com
informação de tributos que deverão ser recolhidos pelo destinatário da referida nota a
título de antecipação de tributo devido pelo emitente do documento fiscal.
Em assim procedendo e a partir de jurisprudência administrativa (Acórdão no
1402-002.914 e Acórdão no 1302-003.069), a Recorrente defende que não pode ter seu direito
creditório negado.
Asseverou que, no caso concreto, a não homologação integral do crédito
comprovado por meio de documentação idônea, “...demonstraria um apego demasiado às
formalidades em detrimento da busca pela verdade material, transformando o processo
administrativo em instrumento de mero decisionismo e, assim, acabando por não contribuir com
a apuração real dos fatos”.
Por fim, entende a Recorrente que a documentação apresentada comprovaria a
existência dos créditos e dever dos tribunais administrativos na observância do princípio da
verdade material, pugna pela análise de tais documentos e homologação integral da compensação
em comento.
Defendeu a efetividade do seu direito a crédito, sendo inadmissível o
enriquecimento sem causa da União.
A decisão negativa do Estado no que tange ao reconhecimento do direito creditório
(recusa a devolver ao contribuinte a parcela de tributo recolhida em excesso) consiste
em uma prática de fato jurídico denominado apropriação indevida, ou enriquecimento
sem causa, uma vez que o montante em excesso não consubstancia um direito estatal de
haver-lhe a propriedade de cujo valor detém a posse, e tão somente caracteriza uma
apropriação de montante de propriedade de outrem (do contribuinte).
DO PEDIDO
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

Assim, ante a argumentação e fundamentação supra-expendida, a Recorrente
requer seja admitido o presente Recurso, uma vez que tempestivo, e julgado procedente, a fim de
que:
1. seja reconhecido o direito creditório, uma vez que demonstrados pela documentação
hábil e idônea (anexada ao presente Recurso) os valores declarados e apurados de
créditos de Saldo Negativo de IRPJ, referentes ao ano-calendário de 2006, sendo que as
informações fiscais, financeiras e contábeis (ora prestadas) justificaram a composição
do crédito declarado em DCOMP 15666.57047.060607.1.3.02-9035.
2. seja integralmente homologadas a compensações declaradas nas DCOMP’s
15666.57047.060607.1.3.02-9035,
30799.98522.150607.1.3.02-3672;
29577.36262.100707.1.3.02-5449 e 04463.56832.210607.1.3.02-6381;
3. sejam cancelados os Processos de Cobrança no 10880-942.859/2011-44; 10880-
946.147/2011-02; 10880-946.148/2011-49; 10880.946149/2011-93, uma vez que são
inexigíveis os débitos em cobrança, posto que as DCOMP’s serão homologadas.
4. Alternativamente, requer seja o processo baixado em diligência para que sejam
analisados e considerados os documentos comprobatórios idôneos apresentados pela
Recorrente que justificam a composição do direito creditório, para, ao final, reconhecer
o direito creditório e homologadas as compensações acima mencionadas e cancelados
os processos de cobrança supratranscritos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte C.I.I.B. – CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL
BRASILEIRA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 96.684,29 referente ao ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Vejamos que o Acórdão recorrido sequer analisou a documentação apresentada e
reconheceu parcelas de retenção tão somente a partir da receita auferida:
De acordo com o relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com dados
extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-DIRF, no ano
calendário de 2004 a requerente auferiu rendimentos a titulo de prestação de serviços e
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

venda de produtos, no montante de R$ 62.385.996,99, com a incidência de IRRF no
valor de R$ 1.230.019,21 sintetizados a seguir:

Assim, as parcelas não reconhecidas, e que comporiam os referido Saldo
Negativo, derivam de retenções não confirmadas da ordem de R$ 96.684,29 (= R$ 1.362.442,031
- R$ 1.265.757,742).
Pois bem.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.

1 Retenções declaradas na Dcomp.
2 Retenções Confirmadas pelo Despacho Eletrônico e pela d. DRJ.
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Nesta toada, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
E, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Não se pode perder de vista que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando de compensação/restituição, pode-se flexibilizar a preclusão no
que refere a apresentação de provas, no intuito de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
tributários, em vista do disposto no art. 170 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN3.
Assim, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80
e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 4480
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937781/2011-46

Fl. 4481
DF CARF MF
Original